Tribunal: TJMT
Processo: 0002667-64.2010.8.11.0021
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002667-64.2010.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ARROZ SUPREMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 07.351.082/0001-68 (APELADO), ANA LUCIA INACIA PEREIRA - CPF: 966.264.291-91 (APELADO), ADEBRANDI MARQUES DOS SANTOS - CPF: 932.577.081-49 (APELADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), ANA LUCIA INACIA PEREIRA - CPF: 966.264.291-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEBRANDI MARQUES DOS SANTOS - CPF: 932.577.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO DIREITO PLEITEADO – DESÍDIA CONFIGURADA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado
o decurso do prazo prescricional do direito pleiteado, cabível o reconhecimento da prescrição, máxime s
e
ocorreu comportamento desidioso do exequente durante o referido lapso temporal prescricional.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002667-64.2010.8.11.0021

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ARROZ SUPREMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Proc. referência
: Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002667-64.2010.8.11.0021 Cód. 33657 (Processo n. 379/2010) - 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa

RELATÓRIO

Apelação
interposta Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
: Execução ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em desfavor de Arroz Supremo Indústria e Comércio Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa)
declarou
a prescrição e, por conseguinte,
julgou extinto o processo
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, a inexistência da prescrição, ao fato de que não houve desídia de sua parte; procedeu com as diligências necessárias no processo para o andamento ao feito, que atendeu a todas as intimações mesmo que não tenha ocorrido a localização de bens ou valores passíveis de penhora.

Argumenta ainda que foram apresentados vários requerimentos para diligências, pedido de novas pesquisas, atos que podem interromper o prazo prescricional. Pugna pelo provimento do recurso.

CONTRARRAZÕES
: pelo não provimento do recurso, apresentadas no Id. 192290923.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença que reconheceu a prescrição.

Cuida-se de ação de execução em que o exequente apelante objetiva receber a quantia de R$378.873,59, representada por Nota Promissória oriunda do Instrumento Particular de Confissão e Parcelamento de Dívida, celebrado entre as partes em 24/11/2009, para pagamento em 60 prestações mensais e consecutivas no valor de R$8.152,05, com vencimento da primeira em 23/02/2010.

Da análise do trâmite processual, tem-se que a ação foi ajuizada em 28/07/2010, lastreada em Nota Promissória, com despacho inicial proferido em 04/08/2010, e a citação efetivada em 06/10/2010, com a oposição de Embargos de Devedor na data de novembro/2011, recebidos sem efeito suspensivo.

Consta que depois de infrutíferas diligências na tentativa de localização de bens ou valores passíveis de penhora, o feito foi suspenso em 11/01/2016 e, posteriormente, arquivado em 29/04/2016, o exequente foi intimado sobre o arquivamento, porém quedou-se inerte, conforme certidão de 30/06/2016.

Verifica-se que somente em 21/08/2019 o exequente peticiona para requerer a pesquisa via INFOJUD, ou seja, depois de passado mais de 3 (três) anos.

Depois seguiu-se novas tentativas infrutíferas de penhora via INFOJUD, quando em 30/03/2023 foi oportunizado o exequente manifestar acerca da prescrição, bem assim, sobreveio a sentença de extinção, objeto deste recurso.

No caso, em que pese o reconhecimento da prescrição do direito material, trata-se de prescrição intercorrente, cujo prazo prescricional é trienal.

Como cediço, a
prescrição intercorrente
está inserida no lapso temporal que toma o
processo
executivo, em razão da inércia do exequente e tem como consequência a extinção do feito.

Conforme determina o § 4º do art. 921 do CPC,
o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do citado artigo, vale dizer, um ano.

Realça-se, após todo o curso do
processo
de execução, caso o credor não localize bens passíveis de penhora, cabe a
suspensão
do feito, com fulcro no art. 921, III, do CPC, por um período de 1 (um) ano, findo o qual passa a fluir o prazo de prescrição intercorrente.

Registra-se
que a consumação se dará no mesmo prazo da ação, ou seja, no caso
de cobrança de
dívida líquida (art. 206, § 3º, VIII, CC) a pretensão executória é de 3 (três) anos, portanto este, também, é o da prescrição intercorrente, contados a partir do fim da suspensão por 1 (um) ano concedida.

Ressalta-se que o texto normativo reafirma que a aplicação da prescrição intercorrente se dará do lapso e inércia temporal por parte do exequente, o que se verifica na espécie.

Logo, é de se notar
que ocorreu comportamento desidioso do exequente durante o lapso temporal prescricional.

Nesse sentido, a sentença consignou:

“(...) verifica-se que a suspensão processual teve início em
30/06/2016
, com a ciência da negativa de bens (ID 55820662, pg. 22), certificando a inércia da parte em promover os atos de indicar bens a penhora, sob a égide do atual CPC.

Ressalto que a parte exequente, apenas em 21-08-2019 reiterou pedido de bloqueio on line, sem tomar qualquer providência na localização de bens (ID 55820662, pg. 29/31), de modo que verifico a desídia na condução do feito.

De acordo com o art. 1.056 do CPC/15, considera-se como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência do atual código, isto é,
30/06/2016
.

Dessa forma, considerando que a execução se lastreia em nota promissória, cujo prazo prescricional corresponde a 03 (três) anos (art. 70 da LUG[1]),
a pretensão executiva do demandante, considerando 01 ano de suspensão, encontra-se prescrita desde
30/06/2020
.

De mais a mais, ainda que à luz da legislação processual revogada, restou caracterizada a prescrição intercorrente, uma vez que o feito permaneceu paralisado, devido à inexistência de bens penhoráveis, por mais de 07 (sete) anos, não havendo qualquer razoabilidade em permitir que o processo se prolongue indefinidamente sem que sejam adotadas providências necessárias para alcançar o objetivo pretendido”.

Por oportuno, cumpre registrar ainda que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).
(...).
(AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) (g.n)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA. 1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes. 2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. Agravo interno não provido
. (AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).

E ainda:

AgRg nos EDcl no AREsp 775.087/PR.

Sobre o tema, esta e. Câmara decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA
– PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – NÃO CONFIGURAÇÃO –
DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– ENTENDIMENTO DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – ATRIBUIÇÃO AO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O prazo prescricional para Execução de Cédula Rural é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra - n. 57.663/66), contados a partir do vencimento da última prestação, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado em razão da inadimplência do devedor.
As diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem esse prazo, sob pena de tornar a dívida imprescritível
(AgInt no REsp 1986517/PR).
Em caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, os ônus de sucumbência devem ser arcados pelo executado (princípio da causalidade). (N.U 0003018-20.2016.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023) (g.n)

No mesmo sentido a
Apelação n. 000041-74.2011.0106.

Posto isso,
nega-se provimento ao Apelo
interposto por
Banco Bradesco S.A., mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024